Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603302-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
Num. 43786699 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO S DA RAZOABILIDADE E D A
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
N

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603302-66.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - AMABILE LEITE MARCHI -
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMABILE LEITE MARCHI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
AMABILE LEITE MARCHI (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786699
15/12/2023
11:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.040

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603302-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AMABILE LEITE MARCHI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
REQUERENTE: AMABILE LEITE MARCHI
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ATRASO. RECURSOS REPASSADOS PELO PARTIDO. POUCOS
DIAS DE ATRASO. PERCENTUAL BAIXO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. FORNECEDORA
COM SITUAÇÃO BAIXADA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. BOA-FÉ AFASTADA. DEVOLUÇÃO
FEFC. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
MILITÂNCIA. CONTRATO INCOMPLETO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICO. DEVOLUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS
BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E E D A P R O P O R C I O N A L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
que as doações mais expressivas são oriundas do partido no qual
Num. 43786699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

filiada a candidata e que as demais doações foram informadas
com poucos dias de atraso e representam percentual baixo no
contexto global das contas, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

3. Incumbe ao contratante certificar-se da regularidade fiscal do
contratado, sendo irregular a contratação de empresa em situação
de inaptidão/baixada perante a Receita Federal para prestação de
serviços na campanha, ante a presunção de incapacidade de
entrega do bem ou do serviço contratado.

4. Ausente nota fiscal para comprovar gasto eleitoral quando
exigida pela legislação, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

7. Ausente a apresentação de contrato de trabalho integral
assinado pelo contratado contendo todas as informações quanto
aos serviços prestados, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

8. A existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas,
quando ausente movimentação, não obsta a atividade
fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto. Precedente desta Corte.

9. Considerando a gravidade das irregularidades, bem como o
elevado percentual (19,27%) que representam no total dos
recursos movimentados pela campanha, são inaplicáveis os
Num. 43786699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes
do TSE.

10. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por AMABILE
LEITE MARCHI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PCdoB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453076).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43650616), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação (id. 43662708) com retificação
das contas (id. 43662709 e id. 43664645 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou
pela desaprovação das contas prestadas (id. 43732319).

A Procuradoria Regional Eleitoral igualmente ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43737737).

Após inclusão em pauta, a prestadora apresentou manifestação (id.
43782990) e juntou documentos (id. 43782991 e seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
Num. 43786699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 62.931,91, conforme
composição abaixo:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 3.607 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Preliminarmente, cumpre consignar que, muito embora a prestação de
contas retificadora tenha sido recebida no SPCE apenas após o prazo concedido à
prestadora para manifestação quanto ao parecer de diligências, considerando que houve
sua juntada no PJE dentro do tríduo (id. 43662709) com pedido para recebimento dessa
retificação, entendo cabível sua aceitação excepcional, nos termos do art. 71, § 3º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Assim, ao final das análises feitas (id. 43732319), o setor técnico apontou
como remanescentes as seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);

2) inconsistência quanto à situação fiscal de fornecedora da campanha e
não comprovação de gasto com recursos do FEFC (itens 3.2; 3.4 e 5.c);

3) omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indício de omissão de
gasto eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019
(item 3.3);

4) falta de comprovação adequada de gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (itens
4.a e 5.b); e

5) existência de conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos
não registrada na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
Num. 43786699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 6.1).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Segundo o parecer conclusivo (id. 43732319), houve atraso no envio dos
seguintes relatórios financeiros:

Acerca da referida irregularidade, a candidata alegou que “[...] por equívoco
da equipe contábil responsável pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e
conhecimento, os ditos relatórios financeiros de campanha não foram entregues dentro do
prazo para tanto. No entanto, isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à transparência
das suas movimentações financeiras porque inocorreu qualquer omissão. É que, apesar da
suscitada tardança: (i) todas as transações financeiras foram contabilizadas, nos moldes
legais; e, (ii) todos os comprovantes destas foram anexados no Sistema De Prestação De
Contas Eleitorais (SPCE), de maneira que estão justificadas” (id. 43662708).

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto
no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
Num. 43786699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão
de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelo(a)s
candidato(a)s devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Num. 43786699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das
contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio
partido ao qual o(a) candidato(a) está filiado(a). Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

[...]

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques acrescentados]

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
Num. 43786699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual
filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio
de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual
elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo
das omissões referentes às receitas oriundas do partido, tem-se, nos termos do
entendimento que vem sendo referendado por esta Corte, que tal irregularidade constitui
falha formal.

Já em relação às demais doações informadas a destempo, verifico que, em
sua grande maioria, o atraso é de poucos dias e não representam percentual significativo
no contexto geral da movimentação de campanha (menos de 2%), sendo suficiente a
aposição de ressalva.

2) Inconsistência quanto à situação fiscal de fornecedora e comprovação de
gasto com recursos do FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43664409) apontamento que, após
confrontar as informações relacionadas à identificação dos fornecedores constantes da
prestação de contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
sistema detectou possíveis inconsistências quanto à sua situação fiscal, evidenciando
indícios de omissão quanto à identificação de verdadeira fornecedora da campanha
eleitoral:

Em sua manifestação (id. 4366270), a candidata aduziu que: “Todavia, em
que pese a irregularidade fiscal da empresa, a qual, destaca-se, não foi comunicada ao
prestador no momento da contratação do serviço, o serviço contrato foi devidamente
prestado pela fornecedora conforme relatório apresentado em nota explicativa juntada a
prestação de contas retificadora, de modo que a irregularidade fiscal da empresa perante a
junta comercial não comprometeu a regularidade das contas apresentadas.”

Já em nota explicativa (id. 43665004), a candidata ”[...] informa que, apesar
Num. 43786699 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

de não se ter conferido a situação fiscal da empresa, ante a presunção de boa-fé, esta
prestou os serviços contratados, conforme contrato apresentado e relatório de serviços
abaixo”, informando diversos links de publicações no perfil do Instagram da candidata.

De fato, em consulta ao banco de dados da Receita Federal foi possível
confirmar que a empresa supostamente contratada encontra-se em situação “baixada”
desde 09/07/2022:

Logo, tem-se que a pessoa jurídica em situação de baixada perante a
Receita Federal não pode prestar o serviço ou entregar o bem que constitui o objeto de sua
existência, gerando, portanto, presunção de não prestação do serviço contratado e pago.

Esta Corte possui precedente firmado no sentido de que “incumbe ao
contratante certificar–se da regularidade fiscal do contratado, sendo irregular a
contratação de empresa em situação de inaptidão perante a Receita Federal para prestação
de serviços na campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega do bem ou do
serviço contratado” (PCE 060286270, j. 16/12/2022).

Para comprovar a realização do serviço, a candidata apresentou contrato de
prestação de serviços datado de 26/08/2022 (id. 43664968), bem como informou links de
publicações no perfil da candidata na rede social Instagram para comprovar a realização
de referida despesa.

Contudo, incumbia à prestadora de contas apresentar o documento fiscal
para comprovar a regularidade do gasto eleitoral, conforme legislação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;
Num. 43786699 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Assim, somente quando dispensada a emissão de nota fiscal, poderá o
serviço ser comprovado mediante recibo e/ou contrato.

Ocorre que, tratando-se de prestação de serviço contratada no município de
Curitiba, na data de 26 de agosto de 2022, era obrigatória a emissão de nota fiscal,
conforme Anexo I do Decreto nº 1712/2020:

Art. 2º Ficam obrigados à emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -
NFS-e todos os prestadores de serviços, independentemente do valor da
receita bruta anual de serviços.

Deste modo, a comprovação do gasto eleitoral está vinculada à
apresentação da nota fiscal, não sendo suficiente a apresentação de contrato e listagem de
publicações, principalmente por se referir à contratação com empresa baixada.

Aqui se afasta a presunção de boa-fé e o princípio da confiança, eis que a
prestadora deveria ter exigido o respectivo documento fiscal para comprovação da
despesa e não o fez, não podendo ser aceita a comprovação por meio de contrato de
prestação de serviços com empresa baixada, ainda mais se tratando de uma contratação
em valor expressivo (R$ 9.000,00).

Num. 43786699 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

Ora, os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca e, uma vez não comprovada a regularidade do
gasto eleitoral acima mencionado, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, cabível a determinação de recolhimento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil
reais) ao Tesouro Nacional, devendo a presente irregularidade, que representa 14,30% do
total da movimentação de campanha (R$ 62.931,91), ser analisada em conjunto com as
demais falhas.

3) Omissão de gasto eleitoral

Constou do parecer técnico que foi identificada a seguinte omissão relativa
à despesa constante da prestação de contas em exame e aquela constante da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
Num. 43786699 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

indício de omissão de gasto eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente
da Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da
Num. 43786699 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há
meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao(à) candidato(a) ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente
bancária não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
Num. 43786699 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO S DA RAZOABILIDADE E D A
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Num. 43786699 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não obstante, embora o valor total da omissão não se mostre relevante em
termos absolutos (R$ 262,14), bem como o percentual envolvido é diminuto (0,41% dos
recursos totais de campanha), a irregularidade deve ser analisada em conjunto com os
demais vícios indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de
desaprovação das contas.

4) Inconsistências em gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43732319) que foram identificadas
inconsistências com relação a gastos eleitorais registrados e custeados com Fundo
Partidário e com FEFC, contrariando os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43786699 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

Acerca de tais apontamentos, a candidata alegou que “por equívoco da
equipe contábil responsável pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e
conhecimento, não foram anexados alguns comprovantes de despesas. Todavia, tal
equívoco foi corrigido pela prestação de contas retificadora, na qual foram encaminhados
todos os comprovantes referentes as despesas realizadas [...]” (id. 43662708).

Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de
regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
Num. 43786699 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas
devem ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de
nota fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
Num. 43786699 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60,
§ 2º da Resolução supramencionada).

Ora, a prestadora juntou apenas a última página digitalizada do contrato de
trabalho em que consta a assinatura dos contratados, sendo que as duas primeiras
páginas são arquivos descontínuos em formato pdf, que não comprovam efetivamente que
os prestadores de serviços aderiram as cláusulas contratuais mencionadas, pois não há
como aferir se se trata de documento único.

Sendo assim, como pontuado pelo setor técnico, tais documentos são
inaptos para comprovação da destinação de recursos públicos.

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais acima
mencionados, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Todavia, em manifestação juntada apenas em 11/12/2023, a prestadora
apresentou os contratos completos e devidamente assinados de Vera Lucia Manica, no
valor de R$ 1.000,00 (id. 43782991); de Pamela Cordeiro, no valor de R$ 1.300,00 (id.
43782992) e de Rafael Martins dos Santos, no valor de R$ 55,00 (id. 43782993), os quais
Num. 43786699 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

serão aceitos apenas para fins de afastar a devolução de valores, eis que incidente a regra
de preclusão, conforme art. 69, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, uma vez que a
prestadora já havia sido intimada em relação às referidas irregularidades quando do
parecer de diligências (id. 43650616).

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, cabível a determinação de recolhimento da quantia de R$ 519,00 (quinhentos e
dezenove reais) ao Tesouro Nacional, devendo a presente irregularidade (R$ 2.874,00 -
preclusão acima), que representa 4,56% do total da movimentação de campanha (R$
62.931,91), ser analisada em conjunto com as demais falhas.

5) Existência de conta bancária não registrada na prestação de contas

A análise técnica apontou a existência da seguinte conta bancária, na base
de dados dos extratos eletrônicos, não registrada na prestação de contas em exame:

Sobre essa omissão, a prestadora de contas “informa que tal conta foi
aberta por um erro da equipe de campanha, mas que não houve qualquer movimentação
financeira nesta conta bancária, conforme extrato e informações anexadas junto a
prestação de contas retificadora” (id. 43662708).

De outra sorte, o setor técnico informou que “os extratos eletrônicos da
referida conta não apresentam movimentação financeira”.

Desta forma, tal irregularidade, ante a ausência de movimentação financeira
na conta bancária, configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas
nas contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 43786699 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS CONTAS.
OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO EM
PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE
NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C O N T A S B A N C Á R I A S S E M M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A DATA
DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando
ausente movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.

[...]

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
122, Data 29/06/2023]

6) Conclusão

Num. 43786699 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

Ante o exposto, considerando os vícios formais descritos no itens 1 e 5,
bem como as irregularidades graves analisadas nos itens 2 (14,30%), 3 (0,41%) e 4 (4,56%),
tais falhas, tomadas em conjunto, revestem-se de gravidade suficiente para macular a
confiabilidade e a transparência das contas de campanha, sendo a desaprovação medida
que se impõe.

Ainda, tendo em conta que as irregularidades atingem, em conjunto, o
percentual de 19,27% dos valores movimentados na campanha, tem-se que são
inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.

(...)

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 262,14 (duzentos
e sessenta e dois reais e catorze centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §
Num. 43786699 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

1º, inciso VI da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 3 deste voto), devidamente corrigida
pela atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da
Resolução do TSE nº 23.709/2022, não cabendo parcelamento sobre esse valor (art. 23,
inciso I da Resolução do TSE nº 23.709/2019).

Ainda, também deve a prestadora recolher a quantia de R$ 9.519,00 (nove
mil, quinhentos e dezenove reais) ao Tesouro Nacional (itens 2 e 4 deste voto), com
fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, devidamente corrigida
pela atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39, inciso
I da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por AMABILE LEITE MARCHI, candidata ao cargo de
Deputada Federal, pelo PCdoB, com determinação de restituição da quantia de R$ 9.781,14
(nove mil, setecentos e oitenta e um reais e catorze centavos) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do
artigo 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE nº 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43786699 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603302-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 AMABILE LEITE MARCHI DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - REQUERENTE: AMABILE LEITE MARCHI - Advogado
da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786699 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511125038600000042744592
Número do documento: 23121511125038600000042744592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:03:53